Tribunal: TJBA
Processo: 0519776-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519776-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCIA SANTOS SAMPAIO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632/STJ. ÍNDICE CONTRATUAL IGP-M/FGV. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à apelação interposta por HAMILTON FERREIRA RODRIGUES, reformando integralmente a sentença que havia julgado improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente.

2. A embargante alega existência de contradição e omissão, sustentando que o acórdão não teria observado a limitação contratual de cobertura apenas para invalidez por acidente, tampouco fixado adequadamente os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos pontos suscitados
,
especialmente no tocante à cobertura securitária, ao dever de informação, aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora
,
e analisar o cabimento do prequestionamento nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de contradição quanto à cobertura securitária, uma vez que o acórdão embargado
fundamentou-se
nos princípios do Código de Defesa do Consumidor (art. 47) e na Súmula 469 do STJ, reconhecendo a interpretação mais favorável ao segurado e a abusividade de cláusula restritiva que limitava indevidamente a indenização.

5. Inocorrência de omissão quanto ao dever de informação, haja vista que o julgado expressamente assentou a responsabilidade solidária da seguradora e da estipulante pelas informações prestadas, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

6. Omissão parcialmente configurada quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, os quais devem observar, respectivamente: a) juros de mora: desde a citação válida, à taxa de 1% ao mês, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt
no
AREsp
2130191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10/03/2023); b) correção monetária: desde a data da contratação da apólice, segundo a Súmula 632/STJ, aplicando-se o índice contratual IGP-M/FGV, afastando-se a incidência da taxa SELIC.

7. Quanto aos danos morais, o acórdão é complementado para esclarecer que a correção monetária incidirá a partir da data do acórdão (Súmula 362/STJ), e os juros moratórios desde a citação válida.

8. No tocante ao prequestionamento, reconhece-se que não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais suscitados, bastando o enfrentamento da matéria, nos termos do REsp 1.025.220/SP (Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
16/02/2009).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

10. Tese de julgamento:

a) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, salvo para sanar omissão, contradição ou erro material;

b) Em contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide desde a data da contratação (Súmula 632/STJ), aplicando-se o índice pactuado (IGP-M/FGV), e os juros de mora fluem desde a citação (art. 405 do CC);

c) A taxa SELIC é inaplicável quando houver cláusula contratual válida de atualização;

d) O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da matéria, prescindindo de menção expressa aos dispositivos legais.

11. Dispositivos legais aplicados:

arts
. 1.022 e 405 do Código Civil; art. 1.022 do CPC; Súmulas 362 e 632 do STJ.

12. Jurisprudência citada:

– STJ,
AgInt
no
AREsp
2130191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10/03/2023;

– TJMG, AC 10000212621601001/MG, Rel. Des. Amorim Siqueira,
DJe
18/02/2022;

– TJPR, AC 0010191-70.2023.8.16.0069, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani,
DJe
03/02/2025;

– STJ, REsp 1.025.220/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
D
Je

16/02/2009.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 0519776-81.2018.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, oriunda da Comarca de Salvador/BA, sendo embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e embargado HAMILTON FERREIRA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, apenas para sanar omissões quanto à fixação dos juros moratórios e da correção monetária, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator